Tribunal: TJDFT
Processo: 0728729-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0729194-61.2025.8.07.0000 Agravante : BANCO BRADESCO S/A Agravado : SHIRLEY SILVA RIBEIRO Processo de Origem : : 0706030-05.2023.8.07.0011 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 240084379, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, na ação de Execução de Título Extrajudicial no 0706030-05.2023.8.07.0011, proposto em desfavor de SHIRLEY SILVA RIBEIRO, ora agravada. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada, por intermédio seus representantes legais, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 21 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator